Tribunal: STF
Processo: RE 1364924
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 1, Doc. 10):



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE. SINDICATOS. PENSIONISTA. ESPÓLIO. 



    . Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 



    . Conforme o entendimento jurisprudencial, os sindicatos, na qualidade de substitutos processuais, detêm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, sendo prescindível a relação nominal dos filiados e suas respectivas autorizações. 



    . Eventual decisão judicial de procedência no que toca a direitos individuais homogêneos proferida em ação coletiva promovida por sindicato alcança todos os servidores qualificáveis como substituídos, independentemente de estarem residindo, ou não, na área de abrangência da entidade sindical, independentemente de serem, ou não, sindicalizados, e independentemente de, no momento da propositura, constarem no rol de substituídos. 



    . Os sucessores do de cujus são legítimos para ingressarem com ação postulando direito pertencente ao falecido, dispensando-se a abertura de inventário, na medida em que bastam os requisitos da lei processual civil.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 12), foram acolhidos tão somente para fins de prequestionamento. Eis a ementa do acórdão (fl. 1, Doc. 15):



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS. HIPÓTESES. PREQUESTIONAMENTO. 



    - São cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC.



    - A modificação do julgado é admitida apenas excepcionalmente e após o devido contraditório (artigo 1.023, § 2º, do CPC).



    - Não há a necessidade do julgador mencionar os dispositivos legais e constitucionais em que fundamenta sua decisão, tampouco todos os citados pelas partes.



    - Embargos acolhidos tão somente para efeitos de prequestionamento.”



    No RE (Doc. 19), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO alega ter o acórdão recorrido violado o disposto no art. 8º, II e III, da Carta Magna. 



    Sustenta que “a parte exequente não comprova estar no rol de substituídos do processo originário, fato referido no título executivo formado na ação coletiva como indispensável para se beneficiar da decisão judicial, o que impossibilita o prosseguimento da execução ” e que “resta inconteste nos autos que o instituidor da pensão e sua pensionista não constaram da lista de filiados que instruiu a exordial da ação coletiva” (fl. 10, Doc. 19).



    Alega que o Sindicato, espontaneamente, optou pela apresentação de rol dos substituídos e que a substituição processual se restringe aos integrantes da categoria identificados na relação apresentada, de modo que “quem não foi incluído no rol de substituídos (casos do instituidor e da pensionista) não se beneficia do título executivo judicial por não se admitir, após o trânsito em julgado da decisão, incluir novos substituídos, tendo em vista a imutabilidade da eficácia subjetiva da coisa julgada material.” (fl. 13, Doc. 19).



     Aduz a existência de Sindicato na Base Territorial do Estado do Rio Grande do Sul que abrange a categoria da parte autora/exequente, a saber: SINDICATO DOS AUDITORES-FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NO RIO GRANDE DO SUL, razão pela qual a parte é ilegítima para a execução de título coletivo da UNAFISCO SINDICAL (entidade nacional). 



    Argumenta, ainda, que a autora não é contribuinte da UNAFISCO SINDICAL, em consequência, não é considerada filiada pela própria entidade sindical, razão pela qual não foi substituída na ação coletiva e não é beneficiária do título executivo judicial.



    É o relatório. Decido. 



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido (fls. 4-7, Doc. 10):



    “Na hipótese em exame, pretende-se a execução de sentença proferida na ação coletiva 2006.34.00.010510-0/DF, proposta pelo UNAFISCO SINDICAL, em que a União foi condenada a conceder a GIFA, aos substituídos naquela ação, nos mesmos moldes ofertados aos servidores ativos. 



    Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal expresso em diversos precedentes, e ratificado sob regime de repercussão geral quando da apreciação do RE 883642, as entidades sindicais ostentam ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria que representam, verbis: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I - Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. (STF, Repercussão Geral do RE 883642, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJ de 26/06/2015 - grifado). 



    Essa legitimidade extraordinária, que se dá mediante substituição processual, decorre do que dispõe o artigo 8º, inciso II, da Constituição Federal. 



    Como a legitimidade para defender direitos e interesses da categoria conferida às entidades sindicais é ampla, não encontra a substituição limites ordinários, seja sob o aspecto territorial, seja sob o aspecto subjetivo, seja sob o aspecto temporal. 



    Assim, eventual decisão judicial de procedência no que toca a direitos individuais homogêneos proferida em ação coletiva promovida por sindicato alcança todos os servidores qualificáveis como substituídos, independentemente de estarem residindo, ou não, na área de abrangência da entidade sindical, independentemente de serem, ou não, sindicalizados, e independentemente de, no momento da propositura, constarem no rol de substituídos. Todos aqueles que ostentem, ou tenham ostentado, a condição de servidores substituídos no período em que ocorridos os fatos jurídicos que constituíram objeto de discussão na ação coletiva, são beneficiados pela coisa julgada que venha a se formar, sendo irrelevante a situação funcional na data da propositura da ação, observados, obviamente, os limites objetivos da lide e, por consequência, do título. 



    De fato, a substituição operada pelo sindicato ao residir em juízo se dá em relação à categoria ou parcela da categoria por ele abrangida, pois o regime, no caso, não é de mera representação. O que o sindicato defende em juízo não é o direito concreto de cada servidor individualmente, mas, sim, direito genérico da categoria, observada a moldura fático-jurídica das questões debatidas. A ação coletiva destina-se à formação de um preceito, que, uma vez estabelecido, vai ser aplicável a todos os que possam ser abrangidos no conceito de categoria beneficiária, e de acordo com os limites objetivos específicos do título judicial formado. As únicas balizas subjetivas e temporais que devem ser observadas são aquelas decorrentes do artigo 8º da Constituição Federal, e bem assim as inerentes ao próprio preceito genérico, ou seja, as relacionadas aos "limites da questão principal expressamente decidida" (art. 503 do CPC), ressalvada, obviamente, a eventual incidência de prescrição, que deverá ser respeitada, se for o caso, quando da execução. Demonstrado o pertencimento à categoria abrangida pela entidade sindical durante o período em relação ao qual o título produziu eficácias declaratória e condenatória quanto ao direito hipotético vindicado, a legitimidade, inclusive para a execução, exsurge como consequência lógica da substituição exercida pela entidade sindical. 



    Nesse sentido: 



    […]



    Consolidado o entendimento jurisprudencial, os sindicatos, na qualidade de substitutos processuais, detêm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, sendo prescindível a relação nominal dos filiados e suas respectivas autorizações. 



    Portanto, não dispondo a decisão exequenda de modo contrário, a coisa julgada formada na ação coletiva beneficia todos os servidores da respectiva categoria profissional, possuindo eles, ainda que não filiados à entidade de classe, legitimidade para promover a execução individual do título judicial. 



    Observe-se que artigo 8º da Constituição Federal estabelece: 



    Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: 



    I - a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical; 



    II - é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município; 



    III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas; …



    (grifado) 



    A representatividade sindical deve observar os princípios da territorialidade, da unidade e da especificidade. Assim, considerada a base territorial de atuação, somente uma entidade sindical representativa de categoria pode existir. Mais do que isso, por força da especificidade, havendo entidade sindical que, seja por conta da especialidade da categoria, seja por conta de base territorial menor (e a Constituição Federal estabelece como base mínima o Município), representa parcela mais restrita da categoria, somente ela possui representatividade em relação à específica categoria em função da qual foi criada. 



    No caso o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal (UNAFISCO SINDICAL, atualmente denominado SINDIFISCO NACIONAL), por força unicidade, da territorialidade e da especificidade, exerce representatividade em relação aos trabalhadores que tenham desenvolvido suas atividades em todo território nacional. 



    No que diz respeito à alegação de ilegitimidade ativa da exequente, também deve ser rechaçada. Na qualidade de pensionista, é descendente direta do beneficiário do título executivo coletivo (evento 12/1 dos autos originários) e detém legitimidade para executar os valores reconhecidos em nome de seu instituidor. 



    Ademais, é pacífico nesta Corte haver legitimidade ativa dos herdeiros necessários para, independente de inventário, postularem judicialmente valores não recebidos em vida pelo servidor falecido.”



    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Nesse sentido, veja-se:



     



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SINDICATO. AMPLA LEGITIMIDADE. PRECEDENTE. VÍNCULO DO SERVIDOR. REEXAME DOS FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos (RE 883.642-RG).



    2. Hipótese em que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 777486-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeita Turma DJe de 30/08/2016 – grifo nosso)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Base territorial de sindicato. Princípios da unicidade e especialidade sindical. Legitimidade extraordinária de sindicato para substituir sindicalizado de base territorial diversa. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.” (ARE 1299762-AgRRel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/12/2021 – grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA REGULARIDADE E DA ABRANGÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO DE SINDICATOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1306926-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 27/04/2021 – grifo nosso)



    Por fim, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 883.642-RG (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tema 823), examinou a repercussão geral da questão constitucional relativa à legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam. Confiram-se a ementa do acórdão: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.”



    O acórdão recorrido seguiu essa orientação, razão pela qual não merece reparos. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de fevereiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente